Tribunal: STF
Processo: ACO 2835
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo em ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. Impedimento de expedição de certidão negativa de débito. 4. Sanções previstas no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 7. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 8. Agravo interno desprovido. 9. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC).